Tribunal: STF
Processo: ARE 1315322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado, no que interessa:
    “PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O Tribunal prestou a jurisdição a que estava obrigado, tendo apreciado as matérias relevantes à discussão, pleiteadas nos embargos de declaração. Assim, não se evidencia violação dos artigos 832 da CLT, 458 do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido.
    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PROPOSTA PELA HERDEIRA E PELA VIÚVA DO EMPREGADO. TRABALHADOR FALECIDO EM ACIDENTE OCORRIDO NO TRABALHO. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A jurisprudência desta Corte superior consolidou-se no entendimento de que esta Justiça especializada é competente para julgar pedido de indenização por danos decorrentes do trabalho, conforme os termos da Súmula nº 392, que assim dispõe: ‘Dano moral. Competência da Justiça do Trabalho. Nos termos do art. 114 da CF/1988, a Justiça do Trabalho é competente para dirimir controvérsias referentes à indenização por dano moral, quando decorrente da relação de trabalho’. Esse entendimento foi respaldado pelo Supremo Tribunal Federal, por sua decisão proferida nos autos do Conflito de Competência nº 7.204, Relator Ministro Carlos Ayres Britto, mediante a qual se definiu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento das ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente do trabalho. O fato de os sucessores do de cujus pleitearem a indenização por danos morais em nome próprio não afasta a competência desta Justiça especializada, pois a controvérsia decorreu de acidente de trabalho ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho, circunstância fática decisiva para a fixação da competência em razão da matéria, e não em razão das pessoas em litígio, desta Justiça especial. Recurso de revista não conhecido.
    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEPENDENTES DO EMPREGADO FALECIDO EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRABALHO. DEFESA DE INTERESSE PRÓPRIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. A controvérsia refere-se à legitimidade ativa ad causam dos autores para, em nome próprio, exigir da reclamada o pagamento de indenização para reparação de danos morais e materiais advindos da morte do seu pai/marido em razão de acidente ocorrido no curso da relação de emprego. Não se pode negar que pessoas que mantiveram vínculos mais próximos com o acidentado morto também se sentem alvejadas na sua esfera íntima com a agressão perpetrada contra aquele, que foi retirado do convívio com cada uma delas, em virtude de uma tragédia. Segundo a doutrina, essas pessoas são tidas como prejudicadas indiretas, visto que sofrem o dano, de forma reflexa. Dessa maneira, essas pessoas são legitimadas a pleitear indenização por danos morais, em nome próprio, em razão do dano extrapatrimonial que pessoalmente sofreram com o acidente fatal. Recurso de revista não conhecido.
    PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA SALARIAL. A Corte regional, soberana na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a parcela paga a título de Participação nos Lucros, não obstante previsão em acordo coletivo de sua natureza não salarial, em razão da habitualidade do pagamento, de forma mensal e desvinculada dos lucros da empresa, deverá integrar o salário para todos os efeitos legais. Nesse contexto, não estando presentes os requisitos previstos no art. 3º, § 2º, da Lei nº 10.101/2000, é certo que a parcela em questão é paga de forma desvirtuada participação nos lucros, motivo pelo qual não há como se reconhecer sua natureza indenizatória. Precedentes desta Corte no mesmo sentido. Recurso de revista não conhecido.
    INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DO TRABALHO. ATIVIDADE DE RISCO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MOTORISTA DE CAMINHÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO TRABALHADOR. 
    (...)”
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão, sem conferir efeito modificativo ao julgado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV e LV, 7º, XXVI e XXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente